Tribunal: TJPA
Processo: 0808182-81.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808182-81.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA POLICIAL. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE CURSO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DESTINADO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E PROVIDOS
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I –
In casu
,
o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar o adicional de curso de extensão aos ocupantes do cargo de Motorista Policial, que, efetivamente, comprovarem a conclusão desse curso;

II – No julgamento dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, na sessão de híbrida realizada no dia 05/12/2022, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento aos referidos recursos, julgando
improcedente a ação ajuizada pelo Sindicato recorrido
;

III –
O
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
arguiu a
existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à alegação de desvio de função sofrida pelos ocupantes do cargo de Motorista Policial. Entretanto, essa argumentação não foi aduzida pelo sindicato recorrente anteriormente, tanto que não recorreu da sentença monocrática no que concerne ao alegado desvio de função, bem como, ao final das contrarrazões apresentadas aos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, o sindicato recorrente requereu que fosse negado provimento aos mencionados apelos, com a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI - O Estado do Pará sustentou
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no
que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

VII -
No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

VIII – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do Estado do Pará merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
;

IX -
Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará conhecidos e improvidos;

X -
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará conhecidos e providos, com a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de março de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Embargos de Declaração
com pedidos de efeito modificativo opostos pelo
Estado do Pará
e pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
contra o Acórdão ID
12097700 - Pág. 1
/8, que deu provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, julgando improcedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará.

Nas razões do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará (
Num. 12214677 - Pág. 1/8)
,
a patrona do ora embargante sustentou, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à alegação de desvio de função sofrida pelos ocupantes do cargo de Motorista Policial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos (
Num. 12482780 - Pág. 1/3
).

Nas razões do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará (
Num. 12427490 - Pág. 1/3)
, o patrono do embargante arguiu a existência de omissão no acórdão embargado no que concerne a ausência de fixação de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, postulando que seja negado seguimento ao referido recurso (
Num. 12493816 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem os embargantes que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
12097700 - Pág. 1
/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Passo a analisar o
Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará.

O
ora embargante arguiu a
existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à alegação de desvio de função sofrida pelos ocupantes do cargo de Motorista Policial.

No que concerne a omissão apontada, evidencio que esse fundamento não foi trazido pelo sindicato recorrente, tanto que não recorreu da sentença monocrática no que concerne ao alegado desvio de função, bem como, ao final das contrarrazões apresentadas aos Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, o sindicato embargante requereu que fosse negado provimento aos mencionados apelos, com a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão t
enha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, inexistindo a omissão apontada, entendo que o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará não merece provimento.

Passo a analisar o
Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado do Pará.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir a omissão apontada, senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Outrossim, tendo sido
julgado improcedente a Ação Ordinária ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante é medida que se impõe.

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação do sindicato embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
e
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 20 de março de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2023